Tribunal: STF
Processo: RHC 60560
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
-A FALTA DE CURADOR NO INTERROGATORIO DE RÉU MENOR NÃO ACARRETA
NULIDADE, SE ESTE TEVE A ASSISTENCIA DE DEFENSOR POR ELE
CONSTITUIDO.
-IMPROCEDENCIA, NO CASO, DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.